Tribunal: TJDFT
Processo: 0087052-37.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio, quando o falecimento do contribuinte acontecer antes de sua citação na execução, conforme entendimento do STJ.
2. Segundo enunciado de Súmula 329 do STJ: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
3. Negou-se provimento ao apelo.